Tribunal: TJPA
Processo: 0812926-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812926-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

IMPETRADO: RAFAEL DO VALE SOUZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0800236-83.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: KETLEM LOPES DE JESUS – OAB/AM 10.651

PACIENTE:

ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE TERRA SANTA

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0800267-44.2021.8.14.0128

RELATOR: JUIZ CONVOCADO DR. ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA. ARTIGO 33, §2º, “B”, DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO

DE

PRAZO.

NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. SÚMULA

52/STJ. SÚMULA 01/TJPA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada KETLEM LOPES DE JESUS
,
em favor de
ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante relata nas razões da presente ação constitucional que o paciente encontrava–se em uma praça, acompanhado de sua namorada, quando foi surpreendido por policiais, os quais ao revistarem-no, encontraram 2 (duas) trouxinhas de maconha e a importância de R$ 102,00 (cento e dois reais), em dinheiro. Posteriormente, o paciente assumiu que havia deixado uma mochila na casa de sua namorada, e ao se deslocarem até o local, a polícia encontrou uma porção maior de maconha pesando aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas), e 32 (trinta e duas) trouxinhas enroladas em plástico transparente contendo maconha.

A seu turno, o magistrado primevo proferiu sentença em 26/10/2021, condenou-o pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.3434/2006, atribuindo-lhe, como reprimenda definitiva, 6 anos de reclusão a serem cumpridos, inicialmente, em regime FECHADO, segundo inteligência do Artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, sem o Direito de apelar em liberdade.

O impetrante ressalta que o paciente permaneceu preso durante todo o andamento processual, ou seja, a mais de 189 dias (lembrando que a lei só permite o encarceramento de Réu temporariamente durante 86 dias) e como pode ser observado no processo originário, o juiz somente prolatou sentença no dia 26 de outubro de 2021 ou seja, quando o paciente já contava 179 dias privado de sua liberdade.

Assevera, portanto, que o prazo máximo previsto para a realização de instrução processual se encontra esgotado, gerando ao paciente constrangimento ilegal. De fato, o excesso de prazo torna a prisão ilegal e acarreta o seu relaxamento, desde que tal excesso seja injustificado e que não provenha de diligência requerida pela defesa.

Alega também, que há patente ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena, por ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso.

Nesse tocante, salienta: (I) a pena aplicada ao paciente foi totalmente severa para o quantitativo, objeto do presente processo, e; (II) o regime inicial foi fixado totalmente em desacordo com o Artigo 33, §2º, “b”, do CP, considerando que o réu é primário, tem residência fixa, possui emprego fixo de carteira assinada, não representa perigo para a sociedade.

Argumenta ainda, que a autoridade negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sem motivação idônea e justa, eis que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Em apoio, acrescenta que o paciente é réu primário, tem residência fixa, trabalha de carteira assinada, não representa perigo para a sociedade, confessou sua culpa no que lhe cabia, e mesmo assim teve uma pena severa aplicada de 6 anos, em regime fechado, e sem o Direito de apelar em liberdade.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que o paciente seja posto em regime semiaberto de imediato, ou que possa recorrer da sentença imposta a si, em liberdade, pois está preso por mais tempo do que a lei e a razoabilidade processual permitem, caracterizando patente constrangimento ilegal, sendo que, em liberdade, o paciente nada obstará ao bom andamento processual.

Juntou documentos, dentre os quais, comprovante de residência, CTPS, certificado de conclusão de ensino médio e receituário solicitando fisioterapia respiratória para paciente com sequelas da COVID (Ids. Num. 7102087 a Num. 7102094).

O pedido liminar foi apreciado na forma do art. 112, §2º pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade inquinada coatora, com posterior envio ao Ministério Público para parecer.

As informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas sob os Ids. Num. 7209190 ao 7209195.

Posteriormente, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronunciou-se PRELIMINARMENTE, pelo NÃO CONHECIMENTO do
mandamus
, no que concerne aos argumentos de: fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e; aplicação de cautelares diversas da prisão, em razão de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido; bem como, do pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que não atendido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade. Porém, opina pelo CONHECIMENTO do
habeas corpus
, no tocante às teses de excesso de prazo na manutenção da segregação processual e que o paciente possui o direito apelar em liberdade, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. NO MÉRITO, caso sejam ultrapassadas as prefaciais, e, na parte em que se conhece do writ, manifesta-se pela sua DENEGAÇÃO, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

Couberam-me os autos por redistribuição, com fulcro no art. 112 do RITJE, conforme certificado sob o Id. Num. 7500142 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende a concessão da ordem a fim de alterar o regime prisional da pena imposta em sentença condenatória, bem como obter o direito de recorrer em liberdade.

Para tanto, argumenta, respectivamente: (I) excesso de prazo previsto para a manutenção da segregação processual; (II) que o regime inicial foi fixado totalmente em desacordo com o Artigo 33, §2º, “b”, do CP, considerando que o réu é primário, tem residência fixa, possui emprego fixo de carteira assinada e não representa perigo para a sociedade ou para a realização de instrução processual, e; (III) ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recurso em liberdade.

Registro de plano que o pleito pode ser conhecido apenas parcialmente, e, na parte conhecida, não merece acolhimento.

-

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Aduz o
impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal devido à fixação do regime fechado para cumprimento da pena, em total afronta ao preconizado pelo art. 33, §2º, “b”, do CP, não obstante o paciente atenda a todos os requisitos para iniciar a sua pena em regime mais brando, considerando que o réu é primário, tem residência fixa, possui emprego fixo de carteira assinada e não representa perigo para a sociedade ou para a realização de instrução processual.

Ocorre que a via do
writ
somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.

Nesse respeito, o Colendo STJ, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, consolidou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração
, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
manifesta arbitrariedade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

Com efeito, a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 1º/8/2017).

Compete-me apreciar, portanto, em sede do presente Habeas Corpus, tão somente a existência de flagrante ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena operada pelo magistrado primevo.

Para tanto, colaciono trecho do édito condenatório em que o magistrado ora inquinado coator justifica a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena (Id. Num. 7102086 - Pág. 6):

“(...) O regime inicial de cumprimento de pena aplicável ao acusado é o FECHADO. Vale ressaltar que, em atenção às diretrizes do art. 33 do CP, embora a pena não supere oito anos, possível a eleição do regime fechado, mormente em se tratando de tráfico de maconha em quantidade considerável, bem como a utilização de adolescente para a mercancia, aliando-se, ainda, a escalada delitiva do réu, que já ostenta condenação por tráfico de drogas no Estado do Amazonas (certidão Id. Num. 38448444).”

Outrossim, em sede das informações prestadas neste
Habeas Corpus
(Id. Num. 7209190 - Pág. 9), o magistrado singular novamente esclarece:

“Conforme certidão id Num. 38448444 (autos 0800267-44.2021.8.14.0128) o réu possui 03 (três) processos na Justiça do Amazonas, sendo dois deles na Vara de Execuções Penais, o que pressupõe condenação criminal.”

Ora, ante tal fundamentação oferecida pela instância de origem, entendo não haver qualquer “flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade” na fixação do regime inicial fechado, ainda que o
quantum
da pena seja inferior a oito anos, especialmente porque apontado em sentença o motivo que embasou a convicção do juiz, a saber: a reincidência.

É cediço que, no tocante ao regime inicial, estão elencados no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal os critérios para a sua imposição, de modo a determinar que deve ser feita com a observância dos critérios temporais do § 2º, bem como das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, na espécie, o regime inicial fechado foi determinado em razão da reincidência do paciente. E realmente, o regime inicialmente fechado é o cabível, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º , alínea “b”, do Código Penal .

In verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (Destaquei)

Por oportuno, acrescento que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 453.000/RS (STF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2013), em que foi reconhecida a repercussão geral, decidiu que a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) não ofende os princípios constitucionais do
non bis in idem
e da individualização da pena.

A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Assim, inexiste
bis in idem
quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.

Nesse sentido é, igualmente, a jurisprudência do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO. PENA CORPORAL DE 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO.
REINCIDÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO
. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUE SE ALICERÇOU NA QUANTIDADE DA PENA E NA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal., - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 453.000/RS, em que foi reconhecida a repercussão geral, decidiu que a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) não ofende os princípios constitucionais do non bis in idem e da individualização da pena - A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso - Hipótese em que foi estabelecido o regime fechado de forma fundamentada, levando-se em conta o patamar da pena aplicada (superior a 4 anos) e reincidência do ora paciente, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP - Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 309544 SP 2014/0303323-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016) – Destaquei.

Diante de tais considerações, não vislumbro, no tocante ao regime de cumprimento de pena, a existência de qualquer flagrante ilegalidade que
autorize o manejo do remédio heróico
ou possa ser sanada pela concessão da ordem de ofício, razão pela qual,
NÃO CONHEÇO do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena contido no presente
habeas corpus
, ora utilizado, em nítida substituição ao recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

-

DO EXCESSO DE PRAZO PREVISTO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL

É sabido que os prazos no processo penal não podem ser contados de forma absoluta e peremptória, sendo de natureza imprópria. Por isso, devem ser utilizados unicamente como parâmetros para auxiliar no adequado andamento do feito, consideradas as suas peculiaridades.

Igualmente, o princípio da “razoável duração do processo” não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Novamente, imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, ante as suas particularidades.

Aqui, abro um parêntese para transcrever parte substancial do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), quando do Julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395 – proferido em 14/10/2020 –, no ponto em que tratou sobre o excesso de prazo durante a persecução penal, dando ênfase ao tempo de prisão:

“A interpretação jurídica não se faz em tiras, já consagrou a Suprema

Corte.

.................................................................................................................

A prisão preventiva, ademais, se submete à aplicação do princípio da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 51 da Súmula de sua Jurisprudência, fixou a compreensão de que ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

Corroborando esse entendimento, enunciado 64 da mesma Corte consigna a interpretação de que ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.

O Supremo Tribunal Federal também rechaça interpretações que associam, automaticamente, o excesso de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: (1) o critério de razoabilidade concreta da duração do processo
, aferido à luz da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, etc.; (2) o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), que devem sempre se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis”.

Nesse compasso, cumpre salientar que ação penal foi deflagrada em período no qual os obstáculos advindos da declaração pública, pela OMS, da pandemia novo Coronavírus, ainda eram sentidos por todos os setores da sociedade, sendo tais obstáculos recorrentemente referidos nos atos processuais, como por exemplo, no próprio ato de homologação da prisão em flagrante do paciente (Id. Num. 7016069 dos autos da ação penal n.º 0800267-44.2021.8.14.0128, datado de 05/05/2021 (que ainda elenca outras peculiaridades da comarca),
litteris
:

“2.
DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
:

Quanto a realização da audiência de custódia, nos termos do artigo 310 do CPP com a redação alterada pela Lei 13.964/2019, entendo que resta prejudicada, diante da impossibilidade de ser concretizada nos moldes em que foi planejada pelo legislador. Com efeito, não há advogado nomeado nos autos, e a
inexistência de Defensoria Pública na comarca
conforme Ofício de nº 485/2020-GAB/DPG-DPE, inviabiliza a realização do ato.

Neste passo, o CNJ publicou, na data de 17/03/2020, a Recomendação nº 62, recomendando aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela Covid 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais, a recomendação, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária,
considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do CPP, para a não realização de audiências de custódia (art. 8)
.

Para além disso, as exigências elencadas no artigo 19 da Resolução nº 329/2020, com redação alterada pela Resolução nº 357/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não são possíveis de

serem cumpridas, neste momento. Diante do preceito normativo acima aludido, pontuo que, por ora, não há possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência, nos termos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça,
em razão da inviabilidade técnica, no que se refere ao monitoramento do preso enquanto o ato for realizado, uma vez que o Fórum da Comarca de Terra Santa não possui equipamentos que filmem em 360 graus em suas dependências, nem tampouco há médico disponível para atestar o estado do flagrado no momento do início e ao final da audiência.”

Outrossim, no caso dos autos, mesmo que o paciente se encontre segregado a cerca de 300 dias
, a alegação de eventual ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa encontra-se completa e objetivamente superada, tendo em vista que já encerrada a instrução processual e prolatada sentença condenatória
– não obstante os entraves da pandemia –, bem ainda, que o seu recurso de apelação já foi distribuído nesta Corte em 08/06/2021, tendo sido recentemente juntado o parecer ministerial (Id. Num. 7241355 - Pág. 1 da Apelação n.º 0800267-44.2021.8.14.0128).

Tal conclusão está em conformidade com o teor da Súmula n.º 52 do STJ e nº. 01 desta Corte,
in verbis
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (STJ, SÚMULA 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070)

Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal. (TJPA, SÚMULA 01)

Logo, na espécie
,
não comporta acolhimento o alegado excesso de prazo, pois
não há qualquer desídia ou
retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
tramitando o feito

de maneira condizente com suas peculiaridades, estando atualmente,
a instrução processual encerrada e a sentença prolatada.

- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVA DO DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE

Por conseguinte, alega o impetrante que a sentença condenatória padece de constrangimento ilegal, ao argumento de que indeferiu ao paciente o direito a recorrer em liberdade sem a devida fundamentação, inexistindo os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, sendo réu primário, com residência fixa, não representando risco para a instrução processual nem para aplicação da Lei Penal, não podendo causar prejuízo à instrução processual, que já foi superada. Acrescenta que não há nos autos elementos que façam presumir que o paciente cometerá novos delitos caso esteja em liberdade.

Pois bem.

Como é sabido, a teor do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente cabendo sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

In casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendido com base nos elementos de provas disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, assim como a necessidade de garantia da ordem pública, considerando estar demonstrada a periculosidade do réu, revelada pelo
modus operandi
do delito, e com o fito de evitar a reiteração criminosa. A propósito, assim se manifestou o magistrado:

“No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública. Senão vejamos:

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o investigado praticou o delito tipificado nos art. 33 da Lei nº 11.343/06, na medida em que guardavam e trazia consigo substância entorpecente, com a finalidade de comercialização e autuado em flagrante delito.

Conforme as testemunhas, com o indiciado foram encontradas duas trouxinhas de maconha e a importância de R$ 102,00 (cento e dois reais), em dinheiro, e após breve conversa o indiciado afirmou que havia deixado uma mochila na casa de GLENDA antes de irem ao local da apreensão. A polícia diligenciou ao local indicado e lá foi encontrada uma porção maior de maconha pesando aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas), e 32 (trinta e duas) trouxinhas enroladas em plástico transparente contendo maconha. Como se não bastasse a grande quantidade de entorpecentes, foi encontrado uma balança de precisão, plásticos e linhas utilizados na preparação para a comercialização. O acusado estava na companhia de sua namorada que é adolescente, na ocasião foi revistada por conselheira tutelar e em sua calcinha foi encontrado a importância de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), totalizando R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) apreendidos.

Diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo.

Bem de ver que está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Por consequência, verifica-se a necessidade da conversão da prisão em preventiva com o fito de evitar a reiteração criminosa do acusado, além de resguardar a ordem pública.

Desta feita, quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que o investigado em liberdade oferecem riscos à coletividade, pois demonstra-se pessoa com periculosidade acentuada, na medida em que têm imputados contra si um delito bastante lesivo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país e porque não dizer desta comarca. (Id. Num. 7016071 - Pág. 3 dos autos da ação penal de n.º 0800267-44.2021.8.14.0128)

No mesmo sentido, a sentença penal condenatória que manteve a segregação cautelar do paciente e, consequentemente, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerou a permanência dos motivos autorizadores da prisão, nos seguintes termos (Id. Num. 7102086 - Pág. 7):

“Denego o direito de apelar em liberdade já que persistem os requisitos orientadores da prisão preventiva, inclusive em razão do regime de pena aplicado em concreto.” (Id. Num. 6409478 - Págs. 9 e 10)”

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue remansosa jurisprudência do STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido" (RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe 01/12/2017)

Assim sendo, constato que a sentença vergastada não se mostra, em definitivo, como teratológica ou manifestamente ilegal ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Em consequência, não há constrangimento ilegal a ser afastado.

Anoto, por oportuno, que a questão ora não conhecida, deverá ser submetida à via processual adequada.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO PARCIALMENTE

e,
na parte conhecida,

DENEGO
a presente Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de março de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 17/03/2022